Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 581 DO CPP. RECEBIMENTO DO RESE COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que indefere o pleito de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei Maria da Penha, mantendo-as, não desafia a interposição de recurso em sentido estrito, pois a situação concreta não se encontra prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, tampouco admite interpretação extensiva das hipóteses de cabimento.
2. O recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indefere o pedido de revogação de medidas protetivas não pode ser conhecido como reclamação criminal, pois inaplicável, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal.
3. Carta testemunhável conhecida e desprovida.